Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

2. Não exclui a ilicitude da conduta o fato de possuir ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, ainda que sob a alegação de ter sido vítima de crimes de furto e ameaça, notadamente quando despida de atualidade e iminência.

3. Mostra-se descabida a tese de erro de proibição quando é de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para posse de arma de fogo, especialmente quando o réu demonstra ter conhecimento sobre a ilicitude de sua conduta.

4. Recurso conhecido e desprovido.